Tribunal: TJES
Processo: 0005207-02.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-05-18

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA MODALIDADE PRIVILEGIADA. REDUÇÃO DA PENA EM
U
M SEXTO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
In casu
,

não obstante a
significativa
quantidade de entorpecentes encontrada
s
com a recorrente
(
437 papelotes de coca
í
na, 10 tabletes de maconha, 247 buchas de maconha, 01 pedra de crack
e 01
bucha de maconha,
ambas
do
tamanho
aproximad
o
de uma caixa de fósforo
)
,
em consonância com
os atuais
julgados emanados pelo Tribunal da Cidadania,
e
sta Corte Estadual de Justiça tem defendido que

a
natureza e a
quantidade de drogas apreendida
s
,
por si sós,
não pode
m
ser utilizada
s
para afastar o tráfico privilegiado.

2.

C
onsiderando as peculiaridades do caso concreto e
a
nte o entendimento jurisprudencial pacificado no âmbito
dos tribunais superiores de que a
natureza e a
quantidade de droga apreendida no caso concreto não
seria
capaz de afastar a causa de diminuição
prevista no
§
4º do art. 33 da
Lei nº 11.343/06,
deve a pena ser r
eduz
ida

na fração mínima de
1/
6 (um sexto)
,
tornando-a definitiva em
0
4
(
quatro
) anos e 0
2
(
dois
) meses, em regime inicial
semi
aberto (art. 33, §2º,
b
, do Código Penal), além de
417
(
quatroc
entos e
dezessete
) dias-multa.

3
. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005207-02.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
APELADO: EMILY CRISTINA DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO
RELATOR(A): WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA MODALIDADE PRIVILEGIADA. REDUÇÃO DA PENA EM
U
M SEXTO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
In casu
,

não obstante a
significativa
quantidade de entorpecentes encontrada
s
com a recorrente
(
437 papelotes de coca
í
na, 10 tabletes de maconha, 247 buchas de maconha, 01 pedra de crack
e 01
bucha de maconha,
ambas
do
tamanho
aproximad
o
de uma caixa de fósforo
)
,
em consonância com
os atuais
julgados emanados pelo Tribunal da Cidadania,
e
sta Corte Estadual de Justiça tem defendido que

a
natureza e a
quantidade de drogas apreendida
s
,
por si sós,
não pode
m
ser utilizada
s
para afastar o tráfico privilegiado.

2.

C
onsiderando as peculiaridades do caso concreto e
a
nte o entendimento jurisprudencial pacificado no âmbito
dos tribunais superiores de que a
natureza e a
quantidade de droga apreendida no caso concreto não
seria
capaz de afastar a causa de diminuição
prevista no
§
4º do art. 33 da
Lei nº 11.343/06,
deve a pena ser r
eduz
ida

na fração mínima de
1/
6 (um sexto)
,
tornando-a definitiva em
0
4
(
quatro
) anos e 0
2
(
dois
) meses, em regime inicial
semi
aberto (art. 33, §2º,
b
, do Código Penal), além de
417
(
quatroc
entos e
dezessete
) dias-multa.

3
. Recurso conhecido e provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
0
5207
-
0
2
.202
1
.8.08.00
4
8

APELANTE:
EMILY CRISTINA DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta
p
or

EMILY CRISTINA DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO

e
m face da r. sentença
de fls.
80
/
81,
pro
ferida
pel
o

Juízo da
5
ª
Vara
Criminal de Serra
,
que julgou
p
rocedente
a pretensão punitiva estatal para
condenar
a
ré

pela prática do crime previsto no

art. 33,
caput
,
da Lei nº 11.343/2006,
nos termos da Lei nº 8.072/90, fixando-lhe
a
pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão em regime inicial semiaberto e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em
suas
razões
de
fls. 109/111
,
a
defesa
alega,
em suma,
que
:
I)

a recorrente preenche os requisitos para aplicação
da causa de diminuição de pena prevista
no
art. 33, §4
º
, da Lei
nº
11.343/0
6,
uma vez que não é reincidente, não possui maus antecedentes e não se dedica a atividade criminosa;

II) a simples menção de que a natureza e a quantidade de drogas foram valoradas para o afastamento do tráfico privilegiado não é suficiente para afastar a causa de diminuição.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

I
nicialmente,
destaco que
a pretensão recursal limita-se
à reforma da sentença para fazer incidir a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado), ante a existência dos requisitos legalmente exigidos.

Na espécie, o édito sentencial restou assim fundamentado:

"
Po
rtanto, cotejando estes elementos de prova, devidamente submetidos ao contraditório por ocasião da instrução processual, verifico que a conduta da denunciada se subsume ao tipo penal em questão, pois foi responsável por transportar a droga, em desacordo com determinação legal, nos termos da Portaria nº 344/1998 da SVS/MS e artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

DO AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO do §4º, do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.
Apesar do denunciado ser tecnicamente primário, entendo que não é o suficiente para se favorecer do referido redutor. No caso em voga, destaco a
natureza e a quantidade (437 papelotes de cocaína, 10 tabletes de maconha, 247 buchas de maconha, 01 pedra de crack do tamanho aproximada de uma caixa de fósforo, 01 bucha de maconha do tamanho aproximada de uma caixa de fósforo),
qual seja apreendida de propriedade da Acusada, que merece ser valorada negativamente, além de 01 balança de precisão razão pela qual,
AFASTO o redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei n
º
11.343/06, com fulcro no artigo 42 da Lei n
º
11.343/06 e na jurisprudência dominante do STJ
.

(...)

Suficientemente demonstradas a autoria e materialidade do delito em questão. Inexistindo excludentes de ilicitude, deve o Autor ser penalizada pela conduta criminosa acima descrita.
DISPOSITIVO
. Pelas razões acima,
JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM CONDENAR EMILY CRISTINA DE OLIVEIRA DO NASCIMENT
O
nas penas do art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

Passo à dosimetria da pena, dentro de um critério de proporcionalidade, em estrita observância ao disposto no Art. 42 da Lei Federal nº 11.343/2006, e Arts. 59 e 68, todos do Código Penal, e no Art. 5
º
, inciso XLVI, da Constituição da República Federativa do Brasil. Do exame das circunstâncias judiciais, nenhuma circunstância judicial existe em desfavor do réu, motivo pelo qual fixo a pena base em
05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E MULTA
. Presente a atenuante da confissão espontânea, contudo, deixo de atenuar a pena, eis que já fixada no mínimo legal. Ausentes agravantes. Já na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de diminuição ou de aumento de pena, razão pela qual,
FIXO EM DEFINITIVO A PENA EM 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E MULTA
.
Atento ao exame das circunstâncias judicias, fixo a pena de multa em
500 (QUINHENTOS) DIAS MULTA,
fixando-lhe em 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato. O regime inicial será o
SEMIABERTO
.

Outrossim, nego a ré o direito de recorrer em liberdade, haja vista presentes os requisitos da prisão preventiva, especialmente aquele relacionado à garantia da ordem pública, além de se assegurar a aplicação da lei penal, considerando a presente condenação. Ademais, como argumento subsidiário, a ré respondeu ao processo presa, e, assim, com a condenação, deverá continuar na mesma situação, considerando o regime inicial fixado e o entendimento do STF (HC 136385/SC).

Expeça-se a guia de execução provisória em relação ao réu IMEDIATAMENTE, nos termos do Art. 8º da Resolução nº 113 do CNJ, sem prejuízo da juntada do comprovante do envio nos autos quando esta ser convertida em definitiva. Inaplicável as diretrizes do art. 387, §2, do CPP. Inaplicável os artigos 44 e 77, do CP. No que concerne a pena de multa, é de ser observado o comando emergente do art. 51 do Código Penal Brasileiro bem como o ATO NORMATIVO CONJUNTO 026/2019.

Deixo de fixar valor mínimo para efeito de reparação de danos, nos termos do art. 387, IV, do CPP, haja vista ausência de pedido neste sentido.
CONDENO
a Acusada no pagamento de custas processuais.
DETERMINO
a destruição dos entorpecentes apreendidos e da balança de precisão, em atenção ao disposto no Art. 72, c/c o Art. 32, ‘caput’, ambos da Lei Federal nº 11.343/2006, bem como no Manual de Bens Apreendidos do Conselho Nacional de Justiça, caso ainda não tenha sido encaminhada para destruição."

In casu
,

não obstante a
significativa
quantidade de entorpecentes encontrada

com a recorrente
(
437 papelotes de coca
í
na, 10 tabletes de maconha, 247 buchas de maconha, 01 pedra de crack
e 01
bucha de maconha,
ambas
do
tamanho
aproximad
o
de uma caixa de fósforo
)
,
em consonância com
os atuais
julgados emanados pelo Tribunal da Cidadania,
filio-me ao entendimento segundo o qual,
a
natureza e a
quantidade de drogas apreendida
s
,
por si sós,
não pode
m
ser utilizada
s
para afastar o tráfico privilegiado.

Extrai-se do §4º do art. 33, da Lei nº 11.343/06:

"
Art. 33. (...)

§4
º
Nos delitos definidos no
caput
e no §1
º
deste artigo, as penas poderão ser
reduzidas de um sexto a dois terços
, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”

Assim,
considerando as peculiaridades do caso concreto e
a
nte o entendimento jurisprudencial pacificado no âmbito
dos tribunais superiores de que a
natureza e a
quantidade de droga apreendida no caso concreto não
seria
capaz de afastar a causa de diminuição
prevista no
§
4º do art. 33 da
Lei nº 11.343/06,
deve a pena ser r
eduz
ida

na fração mínima de
1/
6 (um sexto)
,
tornando-a definitiva em
0
4
(
quatro
) anos e 0
2
(
dois
) meses, em regime inicial
semi
aberto (art. 33, §2º,
b
, do Código Penal), além de
417
(
quatroc
entos e
dezessete
) dias-multa.

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)